Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-75.2015.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000618-75.2015.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI

Advogado(s)
:

APELADO: TARCIANO MIRANDA MATOS

Advogado(s)
:
FELIPE NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança.
Concurso público do Município de Andarai. Agente de Endemias
.
Aprovado dentro do numero de vagas do Edital. Sentença que concedeu a segurança.
Inicialmente, o município apelante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O recurso de apelação interposto em sede de mandado de segurança, em regra, possui efeito apenas devolutivo (§ 3º, do art. 14, da Lei n.º 12.016/2012), salvo a situação em que presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se configura no caso dos autos. Por sua vez, nos termos do §4º, do art. 1.012, do CPC, não houve demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação. Assim, rejeita-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à presente apelação. Mérito.
Depreende-se dos autos que o Apelado submeteu-se ao concurso público para provimento do cargo de Agente de Endemias, da Prefeitura Municipal de Andarai, que previu 14 vagas para o referido cargo, classificando-se em 12ª colocação.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas do Edital possuem direito líquido e certo à convocação e nomeação, após esgotado o prazo de validade do certame (STF, RE 598.099/MS, submetido ao regime da Repercussão Geral).

Na presente hipótese, o Município recorrente sustenta a necessidade de ser considerada a limitação orçamentária, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente porque teve suas contas rejeitadas nos anos de 2014/2015.
No termos do art. 373, do CPC, o ente público recorrente não produziu elementos de provas capazes de infirmar o quanto defendido pelo postulante, limitando-se a colacionar ao feito apenas documento relativo à rejeição de contas do ano de 2014, pelo que não merecem prosperar as alegações recursais.

Limitou-se a acostar um parecer do TCM relativo às contas do executivo municipal de Andaraí no ano de 2014, que possui natureza meramente opinativa.

Preceitua a Constituição, em seu art. 169 que, verificada a extrapolação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a administração do ente público deve, antes de exonerar concursados, reduzir em pelo menos vinte por cento as despesas com cargos em comissão e funções de confiança, não existindo indícios de que a atual administração, antes de buscar a anulação dos decretos de posse dos agravantes, tenha tomado providências neste sentido. O argumento da parte Apelante de que excedeu o limite de despesa com pessoal não possui embasamento fático, uma vez que, para publicar o Edital nº 001/2011, foi necessário, por parte da Administração Pública, prévia dotação orçamentária, para atender às projeções de despesas com pessoal. Precedentes deste TJBA.
No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça.
Sentença mantida. Apelação improvida.